Tribunal: TJMT
Processo: 1016000-04.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016000-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TANIA TERESINHA BESTER - CPF: 589.098.699-68 (RECORRENTE), POLLIANA PORTES SODEIRO - CPF: 001.691.031-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1016000-04.2025.8.11.0001.

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
TÂNIA TERESINHA BESTER.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE TÍTULO. DÉBITO QUITADO ANTES DA LAVRATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que declarou a inexistência de débito protestado, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e, em embargos de declaração, também ao ressarcimento de danos materiais. A recorrente sustenta a legitimidade da cobrança, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o protesto realizado foi indevido; (ii) estabelecer a responsabilidade pela restituição das despesas cartorárias comprovadas; (iii) verificar a configuração de dano moral diante da ausência de extratos de negativações anteriores e posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, conforme art. 50 da Lei nº 9.099/95, razão pela qual o recurso é tempestivo.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14).

O protesto indevido de título já pago configura ato ilícito, pois cabia ao credor diligenciar para sustar a ordem ou providenciar a baixa do apontamento, evitando restrição indevida.

Diante da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência técnica, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), não tendo a fornecedora comprovado excludentes de responsabilidade.

Não há comprovação nos autos de extrato atualizado das restrições creditícias do reclamante, o que impede a verificação de eventuais anotações preexistentes e inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O protesto lavrado após a quitação do débito configura ato ilícito indenizável.

Compete ao credor providenciar a baixa ou sustação do apontamento de protesto em caso de pagamento anterior à lavratura.

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a comprovação do dano moral decorrente de protesto indevido
,
nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46, 50 e 55; Lei nº 9.492/97, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1010280-56.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 15.08.2025; TJMT, N.U 1000697-72.2023.8.11.0080, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 07.11.2024; TJMT, N.U 1047910-20.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 03.05.2024; TJMT, N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 30.09.2024; Súmula 52/Turmas Recursais/MT.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 301136873, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexistência do débito protestado, no valor de
R$ 766,79 (setecentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos)
, com vencimento em 06/11/2024.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros moratórios pela taxa legal, a partir da citação.

Contra a decisão, foram opostos embargos de declaração (ID 301136875), acolhidos para condenar a reclamada à restituição de
R$ 365,32 (trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos)
, a título de
danos materiais
, corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo, e acrescidos de juros de mora à taxa legal, a partir da citação (ID 301136879).

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Cobrança legítima – Inadimplência;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a reclamante, preliminarmente, sustenta a intempestividade parcial do recurso. No mérito, refuta os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeita-se
a alegação de intempestividade parcial do recurso quanto à condenação por danos morais. Isso porque, nos termos do art. 50 da Lei nº 9.099/95, com redação dada pela Lei nº 13.105/2015, os embargos de declaração
interrompem
o prazo para interposição de recurso.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA VIA SISBAJUD PELO CNPJ DA MATRIZ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interposição e processamento dos embargos de declaração
, ainda que discutida sua admissibilidade,
interrompe o prazo recursal, em face ao disposto no art. 50 da Lei 9.099/95
.

(...)
Tese de julgamento:

1.
A interposição e o processamento de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de Recurso Inominado, como dispõe o art. 50 da Lei 9.099/95
.

2. A execução não deve ser extinta por ausência de bens penhoráveis quando não esgotadas as diligências executivas, com a tentativa de bloqueio via SISBAJUD pelo CNPJ da matriz da empresa devedora.

3. O uso exclusivo do CNPJ de filial normalmente inviabiliza a eficácia das medidas constritivas e não pode ser fundamento suficiente para extinguir a execução.
(TJMT – N.U 1024132-15.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO
. ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE OU PROPRIEDADE DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença,
sendo que os embargos de declaração interrompem o prazo para a sua interposição (art. 42 da Lei n. 9.099/1995)
. No presente caso, o recurso inominado é tempestivo, visto que interposto no prazo legal.
(...) (TJMT – N.U 1055045-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025) (grifei)

Segundo a petição inicial, a autora teve seu nome protestado no 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT, em razão de débito no valor de R$ 766,79 (setecentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), que alega ser indevido, pois já teria quitado a obrigação.

A reclamada, por sua vez, sustenta que o protesto decorreu de fatura vinculada à unidade consumidora da autora, paga em atraso e somente após o envio do título ao cartório, inexistindo, assim, qualquer ilícito de sua parte.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso, restou comprovado que a fatura com vencimento em
06/11/2024
, no valor de
R$ 766,79 (setecentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos)
, foi quitada em
11/12/2024
, enquanto o título havia sido encaminhado a protesto em
06/12/2024
(IDs 301136857 e 301136870). Não obstante, verificou-se que a lavratura somente ocorreu em
24/12/2024
,
data posterior ao pagamento
, ocasião em que competia à credora adotar as providências necessárias para sustar a ordem ou efetivar a baixa do apontamento, evitando o gravame indevido.

Assim, a lavratura do protesto mostrou-se ilegítima, configurando ato ilícito ensejador de reparação. A reclamada, portanto, deve ressarcir a autora pelos prejuízos materiais comprovados, consistentes nas despesas com a certidão de protesto (R$ 52,74) e com o cancelamento cartorário (R$ 312,58), totalizando
R$ 365,32 (trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS JÁ QUITADOS. RESPONSABILIDADE DA CREDORA PELO CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS NEGATIVOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débitos e de indenização por danos morais, decorrentes de protestos realizados após a quitação de faturas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto do débito realizado foi indevido; e (ii) estabelecer se a inscrição, caso indevida, gerou dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
Restou comprovado que três títulos foram protestados após a respectiva quitação, o que configura protesto indevido e autoriza a exclusão dos registros, cabendo à credora diligenciar junto ao cartório.

4.
O dano moral, embora presumido em casos de inscrição indevida, exige a demonstração nos autos da inexistência de registros negativos anteriores e posteriores ao protesto junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA)
.

IV. Dispositivo

5. Recurso parcialmente provido.
(TJMT – N.U 1010280-56.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025). (grifei).

RECURSO INOMINADO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
PROTESTO POSTERIOR AO PAGAMENTO DO DÉBITO
-

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. Apesar de a recorrida alegar a inexistência de falha na prestação do serviço,
verifica-se que o pagamento do débito foi feito antes da concretização do protesto
.

3.

Desse modo, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

4. Havendo outra negativação preexistente em nome da parte recorrente em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

5. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1000697-72.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
ENERGISA. PROTESTO. PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS APRESENTAÇÃO E ANTES DA LAVRATURA DO PROTESTO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO PROTESTO
.
PROTESTO INDEVIDO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97, antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o documento de dívida. Desta forma, tendo em vista que o pagamento da dívida ocorreu antes de eventual notificação expedida pelo tabelião, nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97, competia ao credor (concessionária-recorrente), desistir do protesto e retirar o documento de dívida
. Na hipótese, não foi demonstrado que a concessionária tenha requerido tempestivamente a desistência do protesto junto à serventia, a fim de se eximir de sua responsabilidade pela realização do protesto, incidindo, portanto, a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/1990.2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima. 3. No caso, embora constatada a irregularidade do protesto, a parte recorrida tinha anotação anterior, o que afasta a pretensão por danos morais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT – N.U 1047910-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (Grifei).

Porém,
no presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
.”
(Destaquei).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA.

PROTESTO
. DÍVIDA PAGA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO

MORAL

SEM APLICA
ÇÃ
O
. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95.
(TJMT – N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (Grifei)

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
PROTESTO
. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA MEDIANTE PARCELAMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL. RECUSA EM EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO AFASTA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT
. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE EITOR FERNANDO SCHNEIDER DESPROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A., PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A renegociação de dívida por meio de parcelamento põe fim à inadimplência. Portanto a recusa no fornecimento de documento hábil para o cancelamento do protesto, importando indevida a sua manutenção. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas
(SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJMT – N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei).

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...)
No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive,
ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
(Grifei)

Pelas razões expostas,
conheço do recurso, por ser tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para
afastar
a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025